Tribunal: TJDFT
Processo: 0737821-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737821-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CMX SERVIÇOS DE CADASTROS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO SÓCIO ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE. CTN. ART. 135, INC III. STJ. TEMA Na 981. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio administrador da sociedade empresária recorrida, por não ter sido encontrada em seu respectivo domicílio fiscal por ocasião da tentativa de citação. 2. De acordo com a regra prevista no art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são “pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”. 2.1. Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a não localização da sociedade empresária no endereço fornecido como domicílio fiscal gera a presunção relativa de dissolução irregular, o que torna possível a responsabilização do sócio administrador, diante do dever de manter atualizados os registros alusivos à atividade empresária nos órgãos de fiscalização tributária. 3. No caso em análise, a despeito de não ter a sociedade agravada sido encontrada em seu respectivo domicilio fiscal, o que faria presumir sua dissolução irregular, não há notícias de que o pretenso sócio diretor exercia “poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular”, circunstância que afasta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, em conformidade com a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 981). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 134, 135 e 136, todos do CTN, 1o, inciso II, 8o e 32, todos da Lei 8.934/94, sustentando a possibilidade de redirecionamento à figura do então sócio-administrador quando constatada a ausência da empresa na sede que lhe fora informada pelo fisco como sendo seu domicílio fiscal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 134, 135 e 136, todos do CTN, 1o, inciso II, 8o e 32, todos da Lei 8.934/94, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que “(...) não há notícias de que o pretenso sócio diretor exercia ‘poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular’, circunstância que afasta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal”, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030